Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-14.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. FIXAÇÃO INDEPENDENTE DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, além de ser incabível a soma das reprimendas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma – pois, segundo o caput do art. 33 do Código Penal, enquanto a pena de reclusão pode ser cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto ou aberto, em caso de detenção, não se aplica o regime inicial fechado, mas apenas os demais.
3. Tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidente, impõe-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção (art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o do CP).
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e a contradição apontadas.